Tribunal: CARF
Processo: 10983.901374/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ariene d'Arc Diniz e Amaral
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901374/2013-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.595 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de fevereiro de 2021
Recorrente
ITACORDA INDUSTRIA E COMERCIO DE CORDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 30/06/2010
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva , Ariene d'Arc Diniz e Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata-se da manifestação de inconformidade, fls. 32/36, protocolizada em 16 de maio
de 2013, contestando o Despacho Decisório Eletrônico (DDE) No de Rastreamento
048908934, fl. 29, emitido em 4 de abril de 2013 pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Florianópolis.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901374/2013-12
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.595 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901374/2013-12

O DDE objeto da inconformidade reconheceu parcialmente o crédito demonstrado no
Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação
PER/DCOMP 39889.58785.210710.1.1.01-8409, em que foi solicitado/utilizado, a
título de ressarcimento do IPI, referente ao segundo trimestre de 2010, o valor de R$
41.731,36, pela ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos e constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Segundo o
mesmo DDE, foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
34395.90267.210710.1.3.01-0532, bem como não há valor a ser restituído/ressarcido
para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
39889.58785.210710.1.1.01-8409. O valor do crédito reconhecido foi de R$ 2.760,80.
Nas informações complementares sobre a análise do crédito, disponíveis no endereço
eletrônico
“www.receita.fazenda.gov.br”,
menu
“Onde
Encontro”,
opção
“PER/DCOMP”, item “PER/DCOMP – Despacho Decisório”, é possível verificar a
“Relação das Notas Fiscais com Créditos Indevidos – Créditos extemporâneos” e
constatar que o motivo da irregularidade dos Créditos – é motivo 7 - Empresa Emitente
da Nota Fiscal Optante do SIMPLES.
Na manifestação de inconformidade, o interessado solicita preliminarmente, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Em seguida, alega que solicitou o ressarcimento de créditos presumidos de IPI, oriundos
da aquisição de desperdícios, resíduos e aparas de plásticos, utilizados na qualidade de
Estabelecimento Industrial, como matéria prima ou produto intermediário nos termos do
art. 6o da Medida Provisória 75, de 24 de outubro de 2002, e o art. 1o da IN 236, de 31
de outubro de 2002, sendo que esta legislação não cita que são vedados créditos
oriundos da aquisição de produtos de empresas do optantes do simples.
Por fim, requer:
“Ex Positis, se requer, respeitosamente, seja a presente MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE recebida, eis que tempestiva, para, em primeiro plano, se
conceder EFEITO SUSPENSIVO, suspendendo-se a exigibilidade do crédito
tributário e, no mérito determinar pela homologação total da PER/DCOMP
antes efetivada”.
(grifo no original)
É o relatório.”
A DRJ negou a manifestação de inconformidade nos termos do voto do relator
que afirmou que
“Na hipótese de aquisições de matérias primas, produtos intermediários e materiais de
embalagem à vista de notas fiscais emitidas por estabelecimentos optantes pelo
SIMPLES (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte), não há o direito ao crédito, muito
menos o direito ao ressarcimento. Na verdade, em aquisições dessa natureza não há
imposto destacado nas notas fiscais, pois, no âmbito do SIMPLES, o IPI é calculado
segundo um percentual aplicado sobre o faturamento da empresa: o “crédito” jamais
pode transitar pela escrita fiscal, já que se trata de um regime de tributação simplificada,
tendo, inclusive, o IPI-Simples um código de receita específico".
Em recurso voluntário o contribuinte requer a suspensão do crédito pela
interposição do recurso, bem como reitera as alegações de procedência do crédito.
É o relatório.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.595 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901374/2013-12

Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, verifica-se que o prazo para interposição da
peça recursal é de 30 (trinta) dias a contar da intimação é tempestivo. Presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A controvérsia dos autos cinge-se a possibilidade ou não de aproveitamento de
crédito de IPI decorrente de aquisição de insumos e matéria prima de empresas optantes pelo
SIMPLES.
Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao recurso voluntário este é assegurado
pelo próprio Decreto 70.235/72, independentemente de requerimento, nos termos do art. 33:
“Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão”.
Sobre a matéria adoto como razão de decidir, nos termos regimentais,
entendimento do ilustre Conselheiro Marco Antônio Borges, proferido no Acordão no 3003-
000.959, que tratou de questão semelhante:
“Vejamos o que dispõe o art. 5o e §§ da Lei no 9.317/1996, que instituiu o Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, in verbis.
Art. 5o O valor devido mensalmente pela microempresa e empresa de pequeno porte,
inscritas no SIMPLES, será determinado mediante a aplicação, sobre a receita bruta
mensal auferida, dos seguintes percentuais: (...)
§ 5o - A inscrição no SIMPLES veda, para a microempresa ou empresa de pequeno
porte, a utilização ou destinação de qualquer valor a título de incentivo fiscal, bem
assim a apropriação ou a transferência de créditos ao IPI e ao ICMS.
§ 6o - O disposto no parágrafo anterior não se aplica relativamente ao ICMS, caso a
Unidade Federada em que esteja localizada a microempresa ou empresa de pequeno
porte não tenha aderido ao SIMPLES, nos termos do art. 4o.
Embora a Lei Complementar no 123/2006 tenha revogado a Lei 9.317, ficou mantida a
vedação ao crédito na aquisição de fornecedores optantes pelo SIMPLES, de acordo
com o art. 23 da LC citada, verbis.
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Verifica-se que as empresas optantes pelo SIMPLES tem a tributação do IPI
diferenciada, não se seguindo as alíquotas dispostas na TIPI e sim, um acréscimo de
percentual na alíquota aplicada sobre a receita bruta, sendo assim, a tributação já é
favorecida e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos, que só é aplicada na
forma normal de tributação.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.595 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901374/2013-12

A vedação ao crédito também estava inserida no art. 166 do Regulamento do IPI/2002 e
reproduzida no art. 228 do RIPI/2010: DECRETO No 4.544, DE 26 DE DEZEMBRO
DE 2002.
Art. 166. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES, de
que trata o art. 117, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito de MP, PI
e ME (Lei no 9.317, de 1996, art. 5o, § 5o).
Assim, no que concerne às aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES, cabe
reiterar que o direito a não cumulatividade do IPI não é absoluto, havendo a
necessidade, para fruição do direito ao creditamento, de observância às demais
normas legais e regulamentares citadas, que vedam expressamente o direito a
fruição de crédito nas aquisições de MP, PI e ME de estabelecimentos optantes
pelo Simples.
Quanto a alegação de que as aquisições são de empresas atacadistas não equiparadas a
industrial, o que lhe concederia algum benefício quanto ao crédito, não procede.
Apesar do art. 227 do RIPI/2010 permitir o credito de IPI nas aquisições de
fornecedores atacadistas não contribuinte, há de se observar o art. 228 do RIPI, citado
acima, o qual, malgrado não vede a fruição do estímulo fiscal a pessoa jurídica alguma
em razão da sua natureza, veda-a àquelas que adquirirem os insumos de estabelecimento
optante pelo "Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições"
(Simples Nacional), em consonância com a Lei Complementar no 123, de 2006, art.
23,caput:
Art. 23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
Ou seja, a vedação acima independe do fato do estabelecimento emitente da nota fiscal,
optante do SIMPLES, ser estabelecimento industrial ou empresa atacadista não
equiparada a industrial. A aquisição de insumos de empresas optantes do SIMPLES não
gera direito a qualquer crédito de IPI, razão pela qual devem ser mantidas as glosas
realizadas pela delegacia de origem.
Neste sentido também o entendimento da Solução de Consulta no 74 – Cosit, de 23 de
janeiro de 2017:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
-
IPI
BENEFÍCIO FISCAL. CRÉDITO. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE COMERCIANTE
ATACADISTA NÃO-CONTRIBUINTE. PRODUTO INDUSTRIALIZADO ISENTO
OU SUJEITO À ALÍQUOTA ZERO. A matéria-prima, o produto intermediário e o
material de embalagem, adquiridos de comerciante atacadista não contribuinte que não
seja optante pelo "regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições"
(simples nacional), empregados na industrialização de produto isento do imposto ou
sujeito à sua incidência à alíquota de 0% (zero por cento) ensejam o direito de o
estabelecimento industrial, e o que lhe é equiparado, creditar-se do respectivo imposto,
calculado mediante a aplicação da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50%
(cinquenta por cento) do valor indicado na respectiva nota fiscal. Dispositivos Legais:
Decreto n° 7.212, de 2010, artigos 227, 228 e 251, caput e § 1°; Lei n° 9.779, de 1999,
art. 11.”(grifei).

Destaco que o entendimento posto está em linha com a reiterada jurisprudência
deste tribunal administrativo, firme na impossibilidade de creditamento de IPI decorrentes de
aquisições de empresas optantes pelo SIMPLES e SIMPLES NACIONAL:
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.595 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901374/2013-12

Acórdão no 3003-000.975 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de apuração:
01/04/2005
a
30/06/2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
INOCORRÊNCIA A fundamentação do acórdão recorrido é suficiente, de modo a dar a
conhecer à contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de
sua manifestação de inconformidade, não acarretando nulidade de julgamento. IPI.
CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo contribuinte
sobre aquisições de estabelecimentos optantes pelo SIMPLES.

Acórdão no 3302005.771 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 31/01/2005 a 30/06/2005
IPI.
CRÉDITO
BÁSICO
DECORRENTE DE PRODUTO NT. IMPOSSIBILIDADE. Súmula CARF no 20:
Não há direito aos créditos de IPI em relação às
aquisições de insumos aplicados na fabricação de produtos classificados na
TIPI como NT. CRÉDITO. APROVEITAMENTO. OPTANTES DO SIMPLES
NACIONAL E FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. É vedado o aproveitamento
de crédito do IPI relativamente a aquisições de empresas optantes do Simples,
nas modalidades “Simples Federal” e “Simples Nacional”.
Acórdão no 3402-007.506 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI) Período de
apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE INSUMO DE
EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. A aquisição de insumo
de empresa inscrita no SIMPLES não permite o aproveitamento de crédito de IPI,
mesmo que destacado na Nota Fiscal.
Diante do exposto, voto para conhecer do recurso e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital